Tribunal: CARF
Processo: 10320.003784/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.003784/2008-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
EXPRESSO TAPAJOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
ACERCA
DA
REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o
efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos
ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição
indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de
cálculo real.
Neste sentido, para o arbitramento das contribuições previdenciárias sobre a
folha, necessário apontar vícios contábeis que impossibilitam verificar o real
movimento da remuneração dos segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003784/2008-24
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 467/475, interposto contra decisão da DRJ
em Fortaleza/CE de fls. 430/437, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições destinadas a outras entidades (Terceiros), conforme AI n° 37.120.216-7, de fls.
02/50 , lavrado em 03/07/2008, referente ao período de 01/2003 a 01/2006, com suposta ciência
da RECORRENTE em 21/07/2008, conforme extrato de fl. 56.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 25.885,62.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 44/50), a autoridade fiscal intimou a
contribuinte para apresentar toda a documentação solicitada através do Termo de Início da Ação
Fiscal – TIAF. Após prorrogação de prazo, a contribuinte alegou não dispor de toda a
documentação solicitada pois parte dos documentos haviam sido levados após um assalto às suas
instalações. De pronto, a autoridade fiscal requereu a apresentação do Boletim de Ocorrência
policial contemporâneo ao fato, o qual indicasse a documentação furtada. Contudo, passado o
prazo, a contribuinte este restou inerte.
Em razão do exposto, a fiscalização apontou que tal conduta se enquadraria no art.
33, § 3°, da Lei no 8.212/91, e procedeu com a apuração da base de cálculo das contribuições
sociais mediante aferição indireta.
A fiscalização iniciou a busca por informações acerca das contribuições
previdenciárias. Argumentou que na Junta Comercial do Estado do Maranhão não constavam
registro de solicitação de autenticação de livros fiscais para a contribuinte. Ademais, realizou
pesquisas nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Secretaria
da Receita Previdenciária, gerando relatórios e, ao final, realizando os seguintes levantamentos
que embasaram o presente lançamento:
(...)
11.1.2. “AFE - SEG EMPR AUSENTE FOLHA PARADIG" - correspondente a
remuneração não declarada em GFIP dos segurados empregados ausentes da folha de
pagamento e da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, para as competências
indicadas no ANEXO V. A Fiscalização observou o seguinte critério para fins de
aferição indireta da base de cálculo: adotou-se a remuneração equivalente a segurados
que desempenhavam a mesma função, ou seja, a remuneração de segurados paradigma.
A contribuição dos segurados empregados listados no ANEXO V para o presente
levantamento foi arbitrada mediante a aplicação da alíquota mínima de 8% (oito por
cento) incidente sobre O total da remuneração arbitrada, tendo em vista que a empresa
fiscalizada deixou de arrecada-la, O que motivou a lavratura do Auto de Infração n°
37.120.210-8 (Processo 10320.003778/2008-77).
11.1.3. “AFR - SEG EMPR REM INFORMADA RAIS" - correspondente a
remuneração não declarada em GFIP de segurados empregados, lançada ou não em
folha de pagamento, mas informada na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS,
para as competências indicadas no ANEXO I (correspondendo às remunerações
definidas apontadas como origem DIG, cujas células encontram-se hachuriadas) e
consolidadas no ANEXO III. Para fins de apuração da contribuição dos segurados
empregados sob esta condição, a Fiscalização observou o seguinte critério: foi arbitrada
mediante a aplicação das alíquotas correspondentes à remuneração indicada,
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

observando-se o limite máximo de contribuição e obtida no sistema informatizado de
auditoria digital - Audig. Para os segurados empregados que tiveram remuneração
parcialmente indicada em folha de pagamento o sistema informatizado de auditoria
digital - Audig, apurou tão somente a parcela correspondente ao excedente do indicado
em folha de pagamento (valor descontado - DS), como por exemplo, para a competência
200301, na qual encontram-se lançadas em folha de pagamento a remuneração e a
contribuição descontada dos segurados Raimundo José Ferreira e Núbia Penha Nunes.
O sistema informatizado de auditoria digital - Audig calculou a diferença de
contribuição para a respectiva remuneração definida, consolidando-a com o montante de
contribuição calculada para os segurados que não tiveram remuneração lançada em
folha (Arnaldo César Lima Neves e Francisco das Chagas Monte), consolidadas no
ANEXO III sob o código de lançamento CS para o presente levantamento. Tendo em
vista que a empresa fiscalizada deixou de arrecadar total ou parcialmente a contribuição
dos segurados empregados sob esta condição, a Fiscalização lavrou o Auto de Infração
n° 37.120.210-8 (Processo 10320.003778/2008-77).
Consta a informação de que os elementos de provas mencionados pela autoridade
fiscal encontravam-se nos autos do processo no 10320.003785/2008-79, o qual não está mais
apenso ao presente. Contudo, foi obtida cópia integral dos referidos autos, que encontra-se
acostada ao processo no 10320.003780/2008-46 (lançamento da CFL 68), apreciado por esta
Turma nesta mesma sessão de julgamento em conjunto com o presente processo. Neste sentido,
os documentos apontados pela fiscalização encontram-se às fls. 229/498 do processo no
10320.003780/2008-46.
Além do presente débito, a fiscalização deu origem aos seguintes lançamentos:

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

Por fim, a fiscalização informa que, por disposição expressa no art. 66 do
Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei de Contravenções Penais) foi formalizada
RFFP, encaminhada ao Ministério Público, tendo em vista a ocorrência, em tese, do crime
previsto no artigo 337-A (Sonegação Previdenciária) do Decreto - Lei n° 2.848, de 07 de
dezembro de 1940 (Código Penal), com a redação dada pela Lei n° 9.983/2000: (Artigos
acrescentados pela Lei n° 9.983, de 14.7.2000), em razão da não declaração em GFIP dos fatos
geradores e contribuições sociais acima descritas.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 62/69 em 20/08/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Fortaleza/CE,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) O sujeito passivo apresentou à fiscalização toda a documentação solicitada e
que o Auditor Fiscal incluiu no Auto de Infração segurados “que nunca foram
realmente ligados à empresa”. A fim de fazer prova, anexou aos autos cópia do
Registro de Empregados no qual aparece que o Sr. José das Mercês é empregado
do Sindicato das Emp. De Transporte de Passageiros de São Luis;
b) Que “todas as informações necessárias para se verificar a regularidade da
empresa quanto a seus funcionários no que diz respeito o FGTS e GFIP, foram
disponibilizadas e mesmo assim desconsideradas, vindo o representante da Super
Receita a multar a empresa sob a frágil argumentação de que existiriam
incongruências nas sobreditas informações”;
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

Requer ainda a recorrente que sejam determinadas diligências a fim de comprovar que
nem todos os segurados descritos no auto de infração são empregados do sujeito passivo

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Fortaleza/CE
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
90/92, nos seguintes termos:
A defendente se insurge contra o auto de infração sob a alegação de que o auto de infração
tem por base remuneração de segurados empregados que nunca tiveram qualquer vínculo
com a empresa.
Por outro lado, a fiscalização incluiu no levantamento AFE a remuneração aferida de
segurados empregados não declarada em GFIP, folha de pagamento ou RAIS, conforme
Anexo V do processo 10320003785/2008-79. No entanto, não consta dos autos, nem do
processo n° 10320003785/2008-79, qualquer documento que faça prova de que os
trabalhadores relacionados no anexo sejam de empregados da empresa.
Diante do questionamento trazido pela impugnante, faz-se necessário a oitiva do Auditor
Fiscal responsável pela fiscalização quanto aos elementos de fato que compõem o auto de
infração, em obediência aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade material.
Com base nos artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, com as alterações da Lei n°
8.748/93, proponho a devolução do processo à unidade de origem para que seja esclarecido
o seguinte:
1. Qual documento fundamenta o Anexo V do auto de infração, uma vez que os
trabalhadores estão ausentes da folha de pagamento, RAIS, GFIP e não consta dos autos a
origem deste anexo;
Em resposta, a autoridade fiscal anexou documentos pertinentes ao requisitado
pela DRJ, às fls. 97/417, e apresentou o relatório complementar da notificação fiscal de débito,
de fls. 422/426, informando, de acordo com resumo realizado pela DRJ, o que segue:
a) Em razão da falta de apresentação de livros e documentos por parte da empresa e da
conseqüente aferição indireta da base de cálculo do lançamento, com base no art. 33, § 3°
da Lei 8.212/91, “a fiscalização entende que a empresa autuada é que deveria ser chamada a
comprovar que os trabalhadores relacionados no Auto de Infração combatido não
guardavam quaisquer relações com a mesma”;
b) A fiscalização foi atendida pelo Sr. José das Mercês e conforme o Sr. Marcone Braga,
sócio da empresa autuada, ele seria o responsável pela elaboração das folhas de pagamento
e prestação das informações na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais. No relatório
GFIPWEB 04/2010, fica demonstrado que o Sr. José das Mercês era responsável pelo envio
das GFIÍPS da empresa;
c) No documento de DADOS CADASTRAIS CNIS, que contém informações cadastrais do
trabalhador, seus vínculos empregatícios e a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO,
consta no vínculo atual, bem como no imediatamente anterior, ocupação do Sr. José das
Mercês dos Santos como GERENTE DE RH. Tal fato demonstra que a natureza do serviço
prestado pelo segurado a Expresso Tapajós corresponde a qualificação profissional do
segurado.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

Acrescenta que “Dos relatórios GFIPWEB extraídos, por amostragem, documentos:
RELATÓRIO GFIPWEB 01/2003, RELATÓRIO GFIPWEB/01/2006 e RELATÓRIO
GFIPWEB 04/2010 (fls. 116 a 195), pode-se observar, no detalhamento das informações de
remessas e do responsável para cada. uma das GFIP enviadas em cada tuna das
competências da amostra, que o Sr. Jose das Mercês, em algumas ocasiões utilizou-se do
certificado digital do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luis
(CNPJ 05.750.146/0001-78) para transmitir informações da empresa autuada (fls. 119, 125,
151, 157, 163 e 169); em outra oportunidade valeu-se do certificado digital do Consórcio
São Cristóvão '(CNPJ 07.375.854/0001-00) para transmitir outra GFIP da empresa autuada
(fls. 131) e, por fim, passou a utilizar o certificado digital da próprio empresa autuada para
remeter as informações constantes da GFIP da empresa autuada (fls. 137, 145, 175 e 183).
Ora, esses fatos revelam que o Sr. José das Mercês estava expressamente autorizado a
manusear e a transmitir informações para pelo menos estas três entidades, posto que
detentor dos seus respectivos certificados de segurança.”;
Por esta razão, a fiscalização concluiu que o Sr. Jose das Mercês mantinha relação de
trabalho autônomo com a empresa autuada, razão pela qual o segurado foi enquadrado
como contribuinte individual e arbitrou, mediante aferição indireta sua remuneração
tomando por base a auferida pela segurada empregada Sra. Miriam Marta Ramalho Santos,
auxiliar de pessoal da empresa fiscalizada;
d) Quanto ao Anexo V do Relatório Fiscal, a fiscalização informa que os empregados
compreendidos no levantamento AFE tiveram sua remuneração aferida, pois constavam em
algumas folhas de pagamento ou no Livro de Registro de Empregados, todavia não havia
data de desligamento da empresa. Nas competências em que não havia folha de pagamento,
RAIS ou GFIP para estes trabalhadores, aferiu-se a remuneração com base na remuneração
dos empregados que ocupavam a mesma função, cujas ocupações e valores foram
identificados nas folhas de pagamento. Nos casos em que não se identificou a função dos
empregados, aferiu-se a remuneração dos trabalhadores com base na remuneração dos
motoristas, exceto para a segurada Celestina Silva Alves, cuja remuneração de referência
foi a percebida pelos cobradores;
e) Não obstante, a fiscalização retificou o Anexo V do Relatório Fiscal, a fim de excluir a
remuneração dos segurados David Almeida Cruz e Valdemir Martins Almeida em
determinadas competências, conforme Anexo V ajustado e anexado aos autos;
f) Apesar do Relatório Fiscal da Infração descrever o levantamento AFC, este não foi
objeto do Auto de Infração, conforme visto no Discriminativo Analítico e Discriminativo
Sintético do Débito;
Devidamente intimado em 22/06/2010 para se manifestar sobre a diligência (fl.
427), o RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Fortaleza/CE julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 430/437):
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DO VINCULO DE TRABALHO.
AEERIÇAO DA REMUNERAÇAO DO EMPREGADO.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

Quando a empresa não apresenta livros e documentos que demonstrem a remuneração
do segurado, nem a data de término do contrato de trabalho, deve a fiscalização aferir
sua remuneração (art. 33, § 3° da Lei 8.212/91) para todas as competências fiscalizadas.
AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário (Lei n° 8.212/91, art. 33, §3°).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na ocasião, acatou a informação trazida pela autoridade fiscal com a diligência ,
de que os segurados David Almeida Cruz e Valdemir Martins Almeida foram indevidamente
relacionados no referido ANEXO V nas competências 200301, 200302, 200304, 200305,
200306, 200307 (nesta apenas David), 200308, 200309, 200310 e 200311 (nesta apenas David),
motivo pelo qual entendeu que a remuneração destes segurados deveria ser excluída do
levantamento AFE nas competências mencionadas.
Assim, foi exonerado o crédito tributário no valor de R$ 1.632,94, do
levantamento AFE, nas competências compreendidas entre 01/2003 e 11/2003.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, supostamente intimada da decisão da DRJ em 27/12/2010
conforme AR de fl. 457, apresentou o recurso voluntário de fls. 467/475 em 04/02/2011.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Na ocasião, a unidade preparadora informou à fl. 464 que a contribuinte
formalizou pedido de parcelamento nos termos da Lei no 11.941/2009 e manifestou-se pela
inclusão da totalidade dos débitos, conforme consulta de fl. 463.
Paralelamente, entendeu-se pela intempestividade do recurso, conforme fl. 482,
oportunidade em que foi sugerido o envio dos autos para este CARF.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Em princípio, entendo ser necessário analisar a tempestividade do recurso.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

Informa a unidade de origem que a peça recursal, apresentada em 04/02/2011,
seria intempestiva uma vez que a RECORRENTE tomou ciência da decisão da DRJ em
27/12/2010. Contudo, entendo que a referida data de intimação (27/12/2010) não pode ser
considerada no presente caso por faltar a assinatura da contribuinte no documento demonstrando
ser inequívoca a sua ciência naquela data.
Nota-se que no AR de fl. 457, apesar de devidamente assinado, não consta a data
de recebimento da correspondência. A informação de que o “objeto entregue [foi] ao destinatário
em 27.12/2010” consta apenas na folha do processo onde foi juntado o AR, e não no AR em si.
Isto faz toda a diferença na medida que a indicação de tal data foi prestada unilateralmente pelo
servidor responsável em 12/012011, sendo certo que não há assinatura da contribuinte atestando
tal informação prestada pelo servidor.
Pelo mesmo motivo, as telas extraídas do SICOB (fls. 460/462 e fls. 478/481)
também não podem ser aceitas como prova inequívoca da ciência da contribuinte em
27/12/2010, pois falta a assinatura da interessada a fim de atestar tal informação.
Sendo assim, entendo por aplicar ao presente caso o disposto no art. 23, §2o,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, no sentido de que, quando omitida a data de recebimento,
considera-se feita a intimação quinze dias após a data da sua expedição:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
No caso, como o carimbo no AR indica como data de postagem o dia 27/12/2010,
entendo por considerar a RECORRENTE intimada da decisão da DRJ em 11/01/2011, ou seja,
15 (quinze) dias após a data da postagem, ao passo que a mesma apresentou o recurso voluntário
em 04/02/2011.
Sendo assim, entendo que o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais, razões por que dele conheço.

Suposto Parcelamento
Como exposto, a unidade preparadora informou à fl. 464 que a contribuinte
formalizou pedido de parcelamento nos termos da Lei no 11.941/2009 e manifestou-se pela
inclusão da totalidade dos débitos, conforme consulta de fl. 463.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

Contudo, a contribuinte não apresentou nos presentes autos a necessária
manifestação de desistência expressa do recurso por ela apresentado.
Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29/04/2010, os optantes que
possuírem, pelo menos, um pedido de parcelamento validado por modalidade da Lei no
11.941/2009, deveriam se manifestar sobre a inclusão total ou não dos débitos no parcelamento
até 30/07/2010. Contudo, tal manifestação não contemplou os débitos que estavam com
exigibilidade suspensa em razão das leis reguladoras do processo tributário administrativo, para
os quais não houve desistência da respectiva defesa administrativa:
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29/04/2010
Art. 1o O sujeito passivo que teve deferido o pedido de parcelamento previsto nos arts.
1o a 3o da Lei No 11.941, de 27 de maio de 2009, deverá, no período de 1o a 30 de junho
de 2010, manifestar-se sobre a inclusão dos débitos nas modalidades de parcelamento
para as quais tenha feito opção na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB No 6, de 22
de julho de 2009.
§ 1o A manifestação de que trata o caput:
I - não contempla débitos que estejam com exigibilidade suspensa na forma dos incisos
III, IV, V e VI do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), para os quais não houve desistência da respectiva ação
judicial ou administrativa ou do parcelamento anterior .
CTN
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Neste sentido, apesar de ter declarado sua intenção de incluir, no parcelamento da
Lei no 11.941, de 2009, a totalidade dos débitos (fl. 463), tal manifestação não contemplou o
débito objeto do presente processo, visto que não houve a desistência do respectivo recurso
administrativo.
Sendo assim, o presente caso deve seguir a sua marcha processual regular.

MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário no qual a RECORRENTE reiterou os argumentos
da Impugnação, ao tempo em que alega que a autoridade julgadora desconsiderou que alguns dos
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

pretensos funcionários incluídos no bojo do auto de infração lançado nunca foram realmente
ligados a empresa.
Pois bem, o tema acima alegado pelo RECORRENTE levou a DRJ a converter o
julgamento em diligência para análise dos argumentos trazidos, fato que levou à seguinte
conclusão:
1. O Sr. Jose das Mercês mantinha relação de trabalho autônomo com a
empresa autuada, razão pela qual o segurado foi enquadrado como
contribuinte individual e arbitrou, mediante aferição indireta sua
remuneração tomando por base a auferida pela segurada empregada Sra.
Miriam Marta Ramalho Santos, auxiliar de pessoal da empresa fiscalizada;
2. Quanto ao Anexo V do Relatório Fiscal, a fiscalização esclareceu que os
empregados compreendidos no levantamento AFE foram identificados nas
folhas de pagamento ou no Livro de Registro de Empregados, cujas datas
de admissão estavam identificadas, mas não havia data de desligamento da
empresa. Por tal razão, nas competências em que não havia folha de
pagamento, RAIS ou GFIP para estes trabalhadores, aferiu-se a
remuneração com base na remuneração dos empregados que ocupavam a
mesma função, cujas ocupações e valores foram identificados nas folhas
de pagamento. Nos casos em que não se identificou a função dos
empregados, aferiu-se a remuneração dos trabalhadores com base na
remuneração dos motoristas, exceto para a segurada Celestina Silva Alves,
cuja remuneração de referência foi a percebida pelos cobradores;
Tais fatos sequer foram contestados pelo RECORRENTE, o qual apenas reiterou
os argumentos da impugnação sem ao menos comprovar suas alegações.
Ora, se houve identificação das datas de admissão dos referidos funcionários,
caberia à RECORRENTE trazer aos autos a suposta data de desligamento dos mesmos a fim de
afastá-los da base de cálculo do presente lançamento. Contudo, nada foi feito neste sentido.
Ademais, quanto às alegações envolvendo o Sr. Jose das Mercês, entendo por não
tecer comentários pois referida pessoa foi enquadrado como contribuinte individual pela
autoridade lançadora, incluído no levantamento AFC (SEG CONTR INDIVIDUAL REM
ARBIT). No entanto, referido levantamento AFC não foi objeto deste Auto de Infração,
conforme visto no Discriminativo Analítico e Discriminativo Sintético do Débito; isto porque as
contribuições devidas a Terceiros não incidem sobre os valores pagos a segurados contribuintes
individuais.
Destarte, entendo ser prudente tecer algumas considerações sobre a figura do
presente lançamento por eferição.
A aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento, que por
sua vez é um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para possibilitar a
apuração do montante do tributo devido, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre sua
obrigação de disponibilizar as informações necessárias que possibilitam a verificação da base de
cálculo tributária.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos
casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social
– MPS, Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB estipular
valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela multa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada mediante auto de infração.
(Cf.: IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012, p. 398)
Ressalte-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso, a autoridade fiscal demonstrou, no relatório de fls. 44/50 e no
complemento de fls. 422/426, as razões pelas quais lançou mão da aferição indireta, tendo em
vista que o RECORRENTE não apresentou livros e documentos que demonstrem a remuneração
do segurado, nem a data de término do contrato de trabalho, sendo então aferida sua
remuneração para todas as competências fiscalizadas com base no art. 33, § 3° da Lei 8.212/91.
Sendo assim, o presente AI foi lavrado em conformidade com as exigências
legais, sendo apresentando com clareza os fatos geradores e a fundamentação legal pertinente.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.486 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003784/2008-24

Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que foram detidamente
demonstrados todos os fatos que motivaram a constituição do crédito tributário. Neste sentido, a
contribuinte deveria demonstrar, com base em provas (documentos hábeis e idôneos) e de forma
mais elucidativa possível, quais os valores não poderiam servir de base de cálculo para o
presente lançamento.
Referida prova não foi trazida aos autos nem sequer foi alegada, o que era dever
do contribuinte pois a ele cabe apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Desta feita, não merecem prosperar as argumentações do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos
das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital